Tribunal: STF
Processo: RE 86980
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Recurso Extraordinário. - A participação de juízes de primeira instância em julgamento, para completarem "quorum", nos termos da Resolução, não constitui ofensa a direito federal.
- Conexão. Causas reunidas a pedido do recorrente, na vigência do Código de Processo Civil de 1939. - Inadmissível impugnação do recorrente à reunião das causas, depois de julgadas. - Inexistência de ofensa no art. 103 do Código de Processo Civil de 1973.
- Aluguéis corrigidos devidos pelo inquilino com o acolhimento de pedido de retomada. - Inexistência de ofensa aos arts. 1º e 6º, § 1º, do DL. 4/66.
- Recurso extraordinário não conhecido.